Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703930-18.2020.8.07.0000 Agravante: LINKSERVICE BRASÍLIA INSTALAÇÃO DE TV A CABO LTDA - EPP Agravado: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINKSERVICE BRASÍLIA INSTALAÇÃO DE TV A CABO LTDA – EPP contra sentença proferida no processo 0723041-45 em que contende com QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A. A sentença agravada decretou a falência da ora agravante, ao rejeitar a alegação da ré de duplicidade de protesto; entendendo que a agravante não impugnou especificamente a divergência entre o valor do protesto e o valor cobrado na peça vestibular, e, mesmo se assim não fosse, deveria prevalecer os termos do acordo entabulado nos autos do processo falimentar, descumprido pela Agravante (ID 49813107 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a Lei 11.101/2005 não admite pedido de falência aparelhado por protesto viciado. Argumenta tratar-se de duplicidade de protestos. Aduz que há divergência entre o valor apontado no instrumento de protesto e aquele citado na inicial, que entende não se tratar de mera diferença nominal de valores, pois as datas do protesto e do pedido de falência não acrescem juros e correção monetária para elevar o débito de R$ 258.520,29 para R$ 389.861,24. Sustenta que impugnou expressa e especificamente o valor do protesto. Entende que o protesto é nulo, pois padece de vícios (duplicidade e divergência de valores), o que inviabilizaria o pedido de falência. Afirma que o acordo entabulado entre as partes não prevê a continuidade do feito falimentar, pois prevê o requerimento de novo pedido de falência. Argumenta que a confissão de dívida é nula pois prevê juros de mora de 3% ao mês, cláusula penal de 20% e honorários de 20%, ao passo que os artigos 5o e 9o do Decreto 22.626/33 limitam os juros de mora a 1% ao mês e a cláusula penal a 10% do valor da dívida. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para que o pedido falimentar seja julgado improcedente (ID 14394696). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14394698), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que na petição inicial de requerimento de falência a parte autora alegou ser credora da requerida no montante de R$ 389.861,24 (trezentos e oitenta e nove mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos); em decorrência do instrumento particular de confissão de dívida que a ré não pagou e foi protestada para fins falimentares (ID 9688911). Após a contestação, na qual a ré impugnou o protesto com os mesmos argumentos utilizados no presente agravo (ID 11071812 dos autos de origem), as partes celebraram acordo, motivo pelo qual o feito foi suspenso, como se verifica nos IDs 11082608 e 12517205 dos autos de origem. A autora requereu o prosseguimento do feito, considerando que a requerida parou de cumprir o acordo (ID 21079144 dos autos de origem). Cumpre aqui salientar que a própria requerida admite que não conseguiu honrar o acordo (ID 21578036). Cumpre destacar que deve ser observado, no caso, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se o agravante desde o momento das negociações do acordo judicial assumiu o compromisso de honrar a obrigação descrita na confissão de dívida (ID 9689009 dos autos de origem), ora protestada, não pode agora manifestar-se de forma contrária ao estabelecido aduzindo que o protesto não é válido. O ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), inibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva. Nesse descortino, é relevante salientar que nos termos do artigo 515, inciso II, do CPC, o acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ARTIGO 523, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). Ressalta-se, ainda, que o próprio réu anexou a relação do Serviço Notarial e de Registro do Distrito Federal no ID 11072091 dos autos de origem, no qual se verifica a existência de apenas um protesto, que foi utilizado para aparelhar o pedido de falência (ID 9689021). Por conseguinte, não assiste razão ao agravante quanto alegada à incorreção do protesto que ensejou o pedido de falência. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. À Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator